Tribunal: STF
Processo: RE 140479
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DE  INDENIZAÇÃO POR MORTE, PREVISTA EM CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO.
ALEGADA  CONTRARIEDADE  AO  ART.  114  DA  CONSTITUIÇÃO.  MATÉRIA NÃO
PREQuESTIONADA.
          O acórdão recorrido não apreciou a alegada incompetencia da
Justiça  Comum invocada  nas  razoes recursais,  tendo-se  limitado a
conceder  a correção monetária postulada com base na interpretação de
textos legais de natureza infraconstitucional e em virtude do caráter
alimentar da obrigação.
          Ausência  de prequestionamento da norma constitucional tida
como afrontada. Questão não sanada por via de embargos de declaração.
          Recurso não conhecido.